Tribunal: TJMT
Processo: 1012576-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012576-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Poluição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE CUIABA - CNPJ: 03.488.343/0001-35 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – ACP – AMBIENTAL – POLUIÇÃO SONORA – PARQUE DE EXPOSIÇÕES – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS –
DESPROVIMENTO.

Demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, no agravo de instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque a parte recorrente não trouxe elementos novos capazes de alterar o entendimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, pela qual concedi o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, manejado pelo Recorrido (id. 133639665, págs. 01/06)
.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Auto de Infração n. 22234 registrou 94.5 decibéis, às 22h51, do dia 04/06/2022, em uma distância de 200 (duzentos) metros da fonte poluidora, em um dos eventos promovidos pelo Agravado, sendo que o nível máximo de ruídos permitido para a área é de 55 decibéis.

Aduz que o AI n. 17889, lavrado durante a fiscalização, realizada no evento “Stock Show”, comprova a prática da poluição sonora, porque registrou 72.2 decibéis.

Assevera que os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade e o Recorrido não apresentou prova em sentido contrário.

Defende que a decisão recorrida considerou o Relatório de Monitoramento para Ruído Ambiental Externo, elaborado pelo Sindicado Rural de Cuiabá, como prova de que não há descumprimento da norma.

Ao final, afirma que o Recorrido não havia preenchido os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, postulando a sua reconsideração.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id.
143537195
, págs. 01/10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, pela qual concedi o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, manejado pelo Recorrido.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...).

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Sindicato Rural de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido.

A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
.

A Lei Municipal n. 3.819/1999 que dispõe sobre padrões de emissão de ruídos, vibrações e outros condicionantes ambientais, assim preceitua:

Art. 1
o
- É vedado perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contrariem os níveis máximos fixados nesta Lei.

Art. 10 A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, prestação de serviços, inclusive de propaganda, bem como sociais e recreativas, obedecerá aos padrões e critérios estabelecidos neste Regulamento.

Art. 11 - Ficam estabelecidos os seguintes limites máximos permissíveis de ruídos:

I – independentemente do ruído de fundo, o nível do som proveniente da fonte poluidora, medido dentro dos limites reais da propriedade onde se dá o suposto incômodo, não poderá exceder os níveis fixados na tabela 1, que é integrante desta Lei.

II – o nível de som proveniente da fonte poluidora, medindo dos limites reais da propriedade onde se dá o suposto incômodo, não poderá exceder 10 decibéis-dB-A o nível do ruído de fundo existente no local. (Sic).

A legislação municipal transcrita não deixa dúvidas de que a perturbação do sossego público, com ruídos, sons excessivos ou incômodo de qualquer natureza que contrariem os níveis máximos nela fixados, é vedada.

Consta, também, dos citados dispositivos legais, expressamente, que o nível do som proveniente da fonte poluidora deve ser aferido dentro dos limites reais da propriedade onde ocorre o incômodo.

Analisando os autos de origem, não constatei, a princípio, prova incontestável de que o som oriundo dos eventos realizados no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro ultrapasse os limites máximos permitidos em lei, já que não consta da ação de base nenhum laudo técnico nesse sentido.

Ademais, a fiscalização realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, no Evento “
Stock Show
”, no dia 15/05/2022, não demonstra infração à norma municipal, porque não há informação precisa do local em que fora feita a aferição.

Na verdade, a prova documental é insuficiente, até o momento, para confirmar que as pessoas que residem nas proximidades do mencionado Parque de Exposições estejam incomodadas com o barulho provocado pelo som dos Eventos realizados naquele local.

Ademais, verifico que, a pedido do Recorrente, a empresa Arthman Soluções Agrícolas e Ambientais Ltda. elaborou um Parecer Técnico Especializado, no qual afirma que não há descumprimento da norma, visto que os ruídos estão dentro dos limites máximos permitidos. Veja-se:

6 – Das Evidências

Entre os dias 15 e 18 de junho de 2022, foram realizados os monitoramentos de ruído externo, por meio da avaliação de pressão sonora conforme previsto pela BR 10.151/2019, versão corrigida 2020. Para o dia 15/06/2022
foram realizados os monitoramentos diurnos em condições favoráveis ao monitoramento,
(anexo laudo de monitoramento de ruído).

No dia 18/06/2022 foi realizado o monitoramento de ruído externo para o período noturno.
A atividade de monitoramento foi compatível com a realização de um evento para aproximadamente 30 mil pessoas, aos quais haviam grande interesse na qualidade sonora.

Foram monitoramentos 09 pontos na área de influência direta do empreendimento para aplicação no laudo de monitoramento,
ao qual não apontou nenhuma incidência de não conformidade para com a legislação em vigor.

Além do monitoramento dos pontos inerentes ao laudo de ruído externo, foi realizada a medição de 03 pontos no perímetro de interesse residencial para fins de avaliação do impacto ocasionado pela locação e/ou cessão do parque de exposição para eventos.

• Ponto A – Atividade Poliesportiva entre o Parque de Exposições, ETE, Área Comercial e Área Residencial,
ambiente limpo e sem indicio de perturbação;

• Ponto B – Área Residencial localizada a aproximadamente 550 metros do ponto central ao Parque de Exposições.
Os registros do monitoramento dão conta, de que, não existe perturbação sonora.

• Ponto C – Área Comercial localizada a aproximadamente 250 metros do ponto central ao Parque de Exposições.
Os registros do monitoramento dão conta, de que, não existe perturbação sonora.

Os pontos apresentados esboçam o reflexo do monitoramento interno da área residencial próxima ao parque de exposição.
Que, embora o ambiente esteja localizado a um raio mínimo de 500metros da principal área residencial de entorno do Parque de Exposição, não existe indicio de perturbação por excesso de ruídos e perturbação acústica.

(Negritei).

Outro ponto que merece destaque é o fato de o Parque de Exposições ser local conhecido, há décadas, por realização de
shows
com milhares de pessoas e ser um espaço aberto, de grande extensão, o que demonstra a dificuldade de realização de qualquer isolamento acústico, nos moldes esposados no
decisum
recorrido.

Há a possibilidade de isolar o local destinado a
shows
, no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro? Tudo faz crer que não.

Registro que é de conhecimento de todos que a região do citado Parque não é, predominantemente, residencial, e que está próxima do Rio Cuiabá, o que facilita a propagação do som para aquela direção, evitando perturbar algumas pessoas que residem nas proximidades.

Não há desconsiderar que o Recorrente possui Alvará de Funcionamento de 2022, Alvará Sanitário de 2022 e Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso.

Por tais considerações,
o Recorrente obteve êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, exigidos para a concessão do efeito suspensivo – probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave, ou de difícil reparação –, o que implica o seu deferimento.

Forte nessas razões,
CONCEDO
o efeito suspensivo pretendido, pelo Sindicato Rural de Cuiabá
, salientando, outrossim, que tome providências para que o som seja usado de forma moderada e preze pela segurança e a preservação física e psicológica de todos os participantes, inclusive da vizinhança. (Sic).

Não obstante as alegações do Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que os documentos mencionados – Autos de Infração ns.
22234 e 17889 – não são provas incontestáveis de que, nos eventos realizados no Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, o som ultrapasse os limites máximos permitidos na legislação pertinente.

Ademais, como consignado no
decisum
agravado, não há, nos autos de origem, nenhum laudo técnico que ateste o desrespeito à legislação que regulamenta a matéria.

As provas indicadas pelo Recorrente não são precisas, quanto ao local que fora feita a aferição dos ruídos.

De outro lado, o Sindicato Rural de Cuiabá apresentou o
Relatório de Monitoramento para Ruído Ambiental Externo, elaborado pela empresa Arthman Soluções Agrícolas e Ambientais Ltda., que atesta que não há descumprimento da norma, visto que os ruídos estão dentro dos limites máximos permitidos.

Frise-se que, embora o referido documento tenha sido elaborado a pedido do Recorrido e não ter sido submetido ao contraditório, penso ser suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo, por ele pleiteado.

Não desconheço que, em Direito Ambiental, não se admite a aplicação da teoria do fato consumado; contudo, não se pode exigir a vedação do espaço, reconhecidamente utilizado para a realização de
shows
, há décadas, sem que tenha provas incontestáveis de que os ruídos ultrapassam o limite máximo permitido em lei.

Nessa quadra, tenho que, a princípio, o Agravado comprovou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Por fim, anoto que o Agravante não trouxe nenhum elemento novo que justificasse a alteração da decisão recorrida. Assim, o desprovimento do Agravo Interno é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto
pelo Ministério Público Estadual
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023